Tribunal: TJES
Processo: 5016813-16.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016813-16.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILAR CUSTODIO SOARES
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5016813-16.2022.8.08.0012.
Recorrente/Recorrido: BANCO ITAUCARD S.A.
Recorrente/Recorrido: EDILAR CUSTODIO SOARES.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente
EDILAR CUSTODIO SOARES
, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FORAM REALIZADAS COMPRAS FRAUDULENTAS ATRAVÉS DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO, AS QUAIS FORAM CONTESTADAS, CULMINANDO EM CANCELAMENTO DO CARTÃO. POR FIM, FORMULOU PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA QUE FOSSEM SUSPENSAS AS COBRANÇAS E RETIRADA A EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO REALIZADA EM SEU NOME, RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CONDENAÇÃO EM DOBRO DA COBRANÇA SOFRIDA DE R$8.035,79 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGA QUE NÃO PROCEDE O PEDIDO DE INDENIZAR PELO SUPOSTO DANO MORAL, NÃO HAVENDO ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RÉU, UMA VEZ QUE A SITUAÇÃO JÁ FOI REGULARIZADA PELO BANCO RÉU. DO CONTRÁRIO, A NEGATIVAÇÃO REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É LEGÍTIMA EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA OCASIONADA PELA PRÓPRIA PARTE AUTORA. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação. JULGO PROCEDENTE o pedido determinando a suspensão das cobranças, reconhecimento e declaração da inexistência de débito, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos. CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.’’.

(4). RECURSO DA PARTE BANCO ITAUCARD S.A.
REQUER SEJA RECEBIDO O RECURSO NO DUPLO EFEITO, E CONSEQUENTEMENTE, SEJA DADO PROVIMENTO AO MESMO, PARA QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DA RECORRIDA.
(4.1). RECURSO DA PARTE EDILAR CUSTODIO SOARES.
REQUER SEJA O PRESENTE RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, TOTALMENTE PROVIDO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA SENTENÇA ATACADA, DETERMINANDO-SE SEJA O PRESENTE RECURSO CONHECIDO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA NO TOCANTE O VALOR INDENIZATÓRIO, MAJORADO PARA R$ 30.000,00. REQUER SEJA A SENTENÇA SEJA REFORMADA PARA QUE DETERMINE QUE A RECORRIDA REATIVE O CARTÃO DE CRÉDITO DO RECORRIDO COM O MESMO VALOR DE LIMITE QUE ELE POSSUÍA. PUGNA TAMBÉM PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DE CONDENAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 55 DA LEI 9.99/95.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE
EDILAR CUSTODIO SOARES
.
REQUER SEJA O PRESENTE RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, TOTALMENTE IMPROVIDO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA SENTENÇA ATACADA SOMENTE NO TOCANTE O VALOR INDENIZATÓRIO.
(5.1). CONTRARRAZÕES DA PARTE
BANCO ITAUCARD S.A
NÃO APRESENTADAS.

(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO AO BANCO RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA ADUZ DESCONHECIMENTO DE COMPRAS REALIZADAS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, ME PARECE VEROSSÍMEIS AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NESTE DIAPASÃO, MUITO EMBORA TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELA COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DO REQUERENTE, A FRAUDE NÃO EXIME O RÉU, ORA REQUERIDO, DE SUAS RESPONSABILIDADES, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ). DESTA FORMA, VISTO QUE, EM OBSERVÂNCIA AO PERFIL CONSUMERISTA DO CLIENTE, O REQUERIDO VALEU-SE DE APARATOS ADEQUADOS E SEGUROS NO FITO DE GARANTIR A REGULARIDADE E LICITUDE DAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS,
IN CASU
, O BANCO RECORRENTE ASSEGUROU QUE REALMENTE NÃO ERA O CONSUMIDOR/CLIENTE QUE ESTARIA REALIZANDO AQUELAS COMPRAS, ONDE FEZ O BLOQUEIO DO CARTÃO E EM CONTATO COM O AUTOR FEZ A SUSPENSÃO DA COBRANÇA E O ESTORNO DOS VALORES. AO MEU VER, EM RELAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENHO QUE FALHOU O BANCO REQUERIDO, ONDE MESMO SABENDO QUE HOUVE FRAUDE NO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR, O RÉU CONTINUOU INCLUINDO AJUSTES DE CRÉDITO NA FATURA DO AUTOR. E MESMO ORIENTANDO O REQUERENTE A PAGAR APENAS O QUE FOI UTILIZADO POR ELE, FEZ A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME EM RELAÇÃO AOS VALORES QUE NÃO HAVIAM SIDO PAGOS.
COMPRA NÃO RECONHECIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO
.
FRAUDE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA
.
FORTUITO INTERNO
. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTOU QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. ASSIM, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O MONTANTE INDENIZATÓRIO, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE O VALOR ARBITRADO NÃO FORA IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO, MUITO MENOS EM MAJORAÇÃO.
(8).
R
ECURSO DO AUTOR
EDILAR CUSTODIO SOARES
IMPROVIDO
.
(9).
RECURSO DA
RÉU BANCO ITAUCARD S.A
IMPROVIDO.

(10). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (11).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS PARTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, PORÉM SUSPENSA, FACE À PARTE

EDILAR CUSTODIO SOARES
, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA DEFERIDA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)